Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-81.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000129-81.2021.8.05.0044

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ELIZANDRO GUILHERME 17572679803

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 25.747,64, por alegado abandono da causa. A extinção ocorreu em razão da inércia do exequente após tentativa frustrada de citação do executado e ausência de resposta a intimação para indicar novo endereço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro na fundamentação jurídica da sentença, ao extinguir a execução com base no art. 485, VI, do CPC, quando a hipótese se enquadraria, em tese, no art. 485, III, do CPC (abandono da causa); (ii) se foi observado o procedimento legal exigido para extinção por abandono, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se vício na fundamentação jurídica adotada na sentença, pois a ausência de diligência para localizar o devedor caracteriza, em tese, abandono da causa, e não ausência de interesse processual.

4. Ainda que fosse considerado o art. 485, III, do CPC, a sentença é nula por inobservância do §1º do mesmo dispositivo, que exige intimação pessoal da parte para suprir a omissão antes da extinção.
5. A intimação via portal PJe não supre a exigência legal de intimação pessoal, especialmente em se tratando de Fazenda Pública, a quem se aplica o regime especial de intimação previsto no art. 183, §1º, do CPC.
6. O valor executado não configura execução de baixo valor, reforçando o interesse público na continuidade da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à intimação pessoal da parte exequente, com advertência legal e prazo de cinco dias.
Tese de julgamento: "1.
A extinção da execução fiscal com base no abandono da causa exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2.
A inobservância do procedimento legal para extinção por abandono da causa enseja a nulidade absoluta da sentença.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1º, e VI; art. 183, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1132320-27.2019.8.26.0100, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 10.09.2021, 13ª Câmara de Direito Privado.
TJCE, AC 0007971-21.2017.8.06.0156, Relª Desª Maria Iraneide Moura Silva, j. 31.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000129-81.2021.8.05.0044, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado Elizandro Guilherme, os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator